Tribunal: TJSP
Processo: 2040831-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTÉRIO – ATRIBUIÇÃO DE AULAS – Pretensão de anulação da decisão que não permitiu a abertura do contrato docente, com consequente permissão de atribuição de aulas/classes e não atribuição a outros docentes.
Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTÉRIO – ATRIBUIÇÃO DE AULAS – Pretensão de anulação da decisão que não permitiu a abertura do contrato docente, com consequente permissão de atribuição de aulas/classes e não atribuição a outros docentes.
Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada – Esclarecimentos prestados pela Diretoria da Escola – Contrato que foi extinto em virtude do descumprimento de obrigação legal, motivo pelo qual a impetrante está impedida de celebrar novo contrato pelo prazo de 05 anos - Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora – Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade – Impetrante que não sofrerá maiores prejuízos se o direito for reconhecido ao final da ação mandamental.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040831-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante MARIA
VALERIA DA SILVA MOTA, é agravado DIRETOR(A) DA ESCOLA ESTADUAL
CARLOS DRUMOND DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040831-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2040831-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
MARIA VALÉRIA DA SILVA MOTA
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 32634
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA MAGISTÉRIO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
Pretensão de anulação da decisão que não permitiu a abertura do
contrato docente, com consequente permissão de atribuição de
aulas/classes e não atribuição a outros docentes.
Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 Necessidade
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo Condição
excepcional não verificada
Esclarecimentos prestados pela
Diretoria da Escola Contrato que foi extinto em virtude do
descumprimento de obrigação legal, motivo pelo qual a impetrante
está impedida de celebrar novo contrato pelo prazo de 05 anos -
Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora
Ato
administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade
Impetrante que não sofrerá maiores prejuízos se o direito for
reconhecido ao final da ação mandamental.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Maria Valéria da Silva
Mora, professora estadual temporária, contra ato coator do Direotr da Escola Estadual
Carlos Drumond de Andrade, objetivando a anulação da decisão que não permitiu a
abertura do contrato docente, sendo permitida a conclusão de atribuição de
aulas/classes da impetrante, bem como a não atribuição a outros docentes.
A decisão de 49/51 indeferiu a tutela de urgência.
Contra essa decisão insurge-se o agravante (fls. 01/14).
Alega que a impetrada não está permitindo abertura de novo contrato antes dos
200 dias que entende como devidos. Sustenta contrariedade à LC 1331/2018. Afirma
que para docentes que têm seus contratos extintos deve-se aguardar 40 dias, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040831-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
deu em 19/12/2019. Insiste ter realizado inscrição no prazo correto. Ressalta não
discutir o mérito da extinção contratual, mas apenas o interstício para abertura de
novo contrato, que trata sobre o prazo de 40 dias para abertura de novo contrato
docente de Categoria “O”.
Postula a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório do necessário.
Voto.
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de instrumento deve se
limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da
tutela, sendo vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de Processo
Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier Júnior,
que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo Código de
Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado
ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O
bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O
magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances
de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil
Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040831-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios
seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos apresentados
pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos efeitos da tutela só
deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito incontroverso, o que não se
verifica no caso em voga.
A impetrante objetiva a anulação da decisão que não permitiu a abertura do
contrato docente, para que seja permitida a conclusão de atribuição de aulas/classes
da impetrante, bem como a não atribuição a outros docentes.
Contudo, como bem firmado pela decisão agravada, constam dos
esclarecimentos prestados pela Diretora da Escola que o contrato foi extinto em virtude
do descumprimento de obrigação legal, motivo pelo qual está impedida de celebrar
novo contrato pelo prazo de 05 anos (fl. 21).
Assim, impera observar a supremacia do interesse público sobre o privado.
Ademais, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade,
sendo certo que os elementos presentes nos autos até o momento não são suficientes
a afastá-la.
Ausente o fumus boni iuris.
Com efeito, não há que se falar em periculum in mora, uma vez que,
evidenciado o direito da impetrante, este será garantido sem maiores prejuízos.
Por tudo que consta, de rigor o indeferimento da tutela de urgência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator